Tribunal: STF
Processo: Rcl 38657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sérgio Rodrigues Paraizo, contra decisão proferida nos autos nº 0006275-11.2019.8.26.0127, que negou o pedido de saída temporária para Natal e Ano Novo 2019/2020, por entender ausentes todos os requisitos necessários para a concessão do benefício.
    2. O pedido liminar foi negado pelo Min. Dias Toffoli, que atuou nos autos durante o recesso forense, em duas oportunidades (docs. 31 e 34)
    3. É o relatório. Decido.
    4. Da pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJSP, extrai-se que há decisão em favor do autor, concedendo-lhe o regime aberto de cumprimento de pena, nos seguintes termos:
    “Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto em favor de Sérgio Rodrigues Paraizo. O Ministério Público foi pelo deferimento.
    É o relatório. Decido.
    O pedido é procedente.
    Conforme bem observado pelo D. Representante do Parquet, o cálculo de penas-notícia que foi resgatada a fração necessária para avanço ao estágio de ampla liberdade, e restou comprovado o bom comportamento carcerário. Presentes, portanto, os requisitos legais.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal,promovo ao Regime Aberto de Prisão:Sérgio Rodrigues Paraizo (CPF: 104.744.168-36, RG:20761071, RJI: 170461923-44, Centro de Ressocialização de Itapetininga), impondo as condições dos art. 114 e 115, da LEP.
    Intime-se com urgência a Unidade Prisional responsável pela custódia do executado para realizar a audiência de advertência de regime aberto.
    Dê-se ciência às partes.” 
    5. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator